Tribunal: TJBA
Processo: 8008017-81.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008017-81.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: REBECA NUNES BANDEIRA

Advogado(s)
:
REBECA NUNES BANDEIRA

EMENTA

Apelações Cível. Aplicação do CDC. Ação de Revisão Contratual. Reajuste mensalidade. Curso de medicina. Devolução em dobro dos valores cobrados a maior
. Possibilidade de Aumento da Mensalidade desde que observados os requisitos da Lei 9.870/99 e Decreto nº. 3.274/99.
Sentença de 1º grau que julgou parcialmente procedente os pedidos para: a) Declarar abusivos os percentuais de reajustes aplicados nos anos de 2019 (7,03%), 2020 (9,03%), 2023 (11,43%) e 2024 (7,44%), determinando que os mesmos sejam reduzidos para 2019 (4,03%), 2020 (4,48%), 2023 (5,93%) e 2024 (3,71%); b) Declarar legítimos os percentuais de reajustes aplicados nos anos de 2021 (2%) e 2022 (8,25%); c) Determinar a devolução, na forma dobrada, do valores cobrados em excesso da autora, corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, Parágrafo único do Código Civil) e sobre o qual deverá incidir juros de mora a partir da citação (art. 240 do Código de Processo Civil) correspondente à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA (art. 406,§ 1° do Código Civil); d) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Mérito
. A autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal não confere soberania às universidades, devendo estas se submeter às leis e demais atos normativos, conforme precedente do STF (RE nº 561.398). O aumento de mensalidade não afronta o direito dos alunos, desde que, consoante previsto na legislação supracitada, a instituição de ensino apresente planilha e projeções de gastos, bem como divulgue o reajuste com antecedência mínima 45 dias antes da matrícula. Analisando os autos, a Apelante não demonstrou adequadamente a variação de custos que justificasse os reajustes questionados, apresentando planilha após a efetivação dos reajustes, em desconformidade com o art. 2º da Lei nº 9.870/99. Agiu acertadamente o juízo a quo ao verificar que os percentuais aplicados nos anos de 2019, 2020, 2023 e 2024 superaram significativamente os índices inflacionários, sem justificativa técnica adequada. Outrossim, no reajuste de 2024, a instituição considerou despesas de investimentos e aquisições, que não se enquadram na variação de custos autorizada pela legislação, limitada a pessoal e custeio relacionados ao aprimoramento didático-pedagógico. Por fim, diante da ausência de comprovação da regularidade do reajuste aplicado, escorreita a devolução em dobro da quantia cobrada em excesso. Honorários recursais majorados. Apelação Improvida.